Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado pela Oficiala de Justiça, o agravado Reinaldo Hermedo Poersch não fora intimado para apresentação de contrarrazões ao recurso, porquanto viera a óbito1. Diante do noticiado, oficie-se ao ilustrado Juízo prolator do provimento arrostado requisitando-lhe informações acerca de eventual substituição processual do aludido agravado ocorrida na ação principal. Acudida essa providência, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39307959 (fl. 163).